Tribunal: TJMT
Processo: 1011706-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011706-48.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), CLOVIS ROGERIO CORTEZIA - CPF: 380.065.021-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4113-02 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011706-48.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO –EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ATO QUE NÃO SUSPENDE E NEM REABRE O PRAZO PARA RECORRER – INTEMPESTIVIDADE –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011706-48.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargante.

Este aduz que este
“
cumpre esclarecer que, apesar da petição ter sido denominada de “Pedido de Reconsideração”, trata -se de RENOVAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR ante a existência de FATOS NOVOS, na qual o Agravante juntou documentos novos, comprovando a sua qualidade de possuidor do imóvel, além de proprietário
(id no 98639996 - Pág. 2).

Diz que ante a existência de documentos novos, somente seria possível postular a reapreciação do pedido de tutela ante o juízo a quo, pois se fosse realizado perante o Tribunal seria considerado supressão de instância.

Alega que
a decisão da qual se recorre é aquela proferida na data de 12.11 .202 0 (ID. 92896966), na qual o juízo de piso , reapreciando o pedido liminar, proferiu nova decisão quanto à tutela requerida, utilizando -se, contudo, dos mesmos fundamentos da primeira decisão, na qual concluiu pela ausência de verossimilhança dos fatos aduzidos (
id no 98639996 - Pág. 4).

Pugna pela aplicação de efeitos infringentes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011706-48.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Os embargantes alegam que o Recurso é tempestivo, pois apesar de terem realizado pedido de reconsideração da liminar indeferida, tratou-se de mera renovação da analise ante a juntada de documentos novos que a seu ver demonstrariam a posse e a propriedade do imóvel sub judice, objeto dos Embargos de Terceiro.

Todavia, o
acórdão foi claro ao pontuar que o efeito suspensivo por ele postulado foi indeferido em 23/06/2020, do qual apresentou em 20/07/2020 pedido de reconsideração o que foi rejeitado sob o fundamento de inexistência no quadro fático, mantendo-se o decisum anterior pelos mesmos fundamentos.

Como o pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo recursal, o Recurso apresentado somente em 02/07/2021 é intempestivo, pois deveria ter recorrido da primeira decisão.

Assim, é evidente o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021